Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708118-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUZIA SOARES DE LIRA MARREIRA AGRAVADO: IVAN FELIX SOARES, HOME GOURMET SERVICOS DE BUFFET LTDA - EPP DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão do efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora